Tribunal: TJDFT
Processo: 0743049-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0743049-15.2022.8.07.0000 PACIENTE: JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA IMPETRANTE: GRAZIELA CRISTINE CUNHA BEZERRA, KAREN CRISTINA MARQUES LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JOEUNIO MARIO DE LIMA SILVA, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, caput, §§ 2o, 3o e 4o, inc. II, da Lei n.o 12.850/2013; art. 50, inc. I, e parágrafo único, incisos I e II, combinado com o art. 51, ambos da Lei n.o 6.766/79; art. 40 e 40-A, § 1o, e art. 48, ambos combinados com o art. 2o, com o art. 15, inc. II, “a”, e com o art. 53, inc. I, todos da Lei n.o 9.605/98. Aponta como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO/DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão. Em breve resumo, expõem as impetrantes que o paciente foi preso em decorrência da Operação denominada “Non Domino”, realizada em 19/07/2022, que tem por objeto a investigação de supostos crimes relacionados ao parcelamento clandestino de solo com emprego de grave ameaça e violações ao meio ambiente. Dizem que o paciente foi preso junto com sua esposa e seus dois cunhados. Contudo, afirmam que o paciente praticamente não é citado no processo e passou a ser investigado em razão da sua relação familiar. Afirmam que a decisão impugnada apresenta-se genérica, pois não individualizou a conduta imputada ao paciente. Sustentam que, apesar de o paciente ser investigado por porte ilegal de armas, jamais foram encontradas armas em seu poder. Apontam as condições pessoais do paciente, haja vista ser tecnicamente primário, possuir bons antecedentes, exercer trabalho lícito, cursar faculdade, além de ser imprescindível ao sustento de sua família. Asseveram que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal em razão de estar preso há mais de 149 dias, sem a prolação de sentença. Ainda que condenado, seria submetido a regime menos gravoso. Alegam haver desídia do Poder Judiciário, que a defesa não contribuiu para a mora, que não há complexidade do processo e o tempo de prisão cautelar acarreta constrangimento ilegal ao paciente, à medida que não observa o disposto na Instrução no 1, de 21 de fevereiro de 2011 do TJDFT. Ademais, afirmam que, ainda, que condenado, será beneficiado com regime prisional menos severo. Afirmam ser possível a substituição da prisão por medida cautelar diversa. Colacionam precedentes. Pedem a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade, com a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se o caso. No mérito, requerem a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Observa-se, de início, que a prisão do paciente decorreu de operação que apurou fortes indícios do envolvimento dos acusados na prática de parcelamento clandestino/ilegal do solo, crimes ambientais, com registro do emprego de grave ameaça, arma de fogo e aparente cooptação de agentes públicos, tudo no contexto de associação ou organização criminosa, além da subsequente lavagem de capitais, sendo um desses grupos supostamente liderado pelo paciente. Os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram submetidos à análise pela 1a Turma Criminal, nos autos do HBC no 0726761-89.2022.8.07.0000. Naquela ocasião, foi ressaltada a regularidade da prisão, assim como a necessidade da sua manutenção e impossibilidade de substituição por medida cautelar diversa. No que se refere ao alegado excesso de prazo, não se vislumbra, por ora, manifesto constrangimento ilegal, porquanto sabido que os prazos processuais não são absolutos, sendo necessário um exame mais aprofundado das situações que ensejaram o alegado excesso. Com efeito, a audiência de instrução e julgamento foi iniciada em 07/11/202 e a prisão do paciente foi reavaliada pelo Juízo ao menos em duas oportunidades, em 28/07/2022 e 03/11/2022, nos termos do art. 316, Parágrafo único, do CPP. Portanto, à primeira vista o processo está tendo tramitação regular, diante da relativa complexidade do feito, considerada a pluralidade de delitos e de réus. Assim, ainda que o período de segregação cautelar, até então suportado, extrapole o prazo estabelecido, não é possível afirmar, no momento, a ocorrência de constrangimento ilegal, ou situação de flagrante ilegalidade, sendo necessário que se aguarde a decisão colegiada, mediante análise mais aprofundada das circunstâncias do caso concreto, após as informações da autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator